Tribunal: TJES
Processo: 5022919-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022919-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLY RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRABALHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
É devida a indenização por danos morais quando a falha na prestação do serviço impede o consumidor de utilizar veículo essencial para seu sustento, mesmo após o pagamento das diárias. A compensação fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando à punição desproporcional da fornecedora.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022919-23.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WANDERLY RIBEIRO SANTOS

RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo assistência judiciária gratuita à Recorrente, considerando que está assistida pela Defensoria Pública.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRABALHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
É devida a indenização por danos morais quando a falha na prestação do serviço impede o consumidor de utilizar veículo essencial para seu sustento, mesmo após o pagamento das diárias. A compensação fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando à punição desproporcional da fornecedora.

CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço da empresa Mottu Locação de Veículos Ltda., após a locação de uma motocicleta para fins profissionais.

2. Apesar de ter cumprido suas obrigações contratuais, o autor foi impedido de utilizar o veículo por falhas no sistema da requerida, ausência de atendimento eficaz e bloqueios indevidos, mesmo após pagamentos efetuados. A sentença reconheceu o dano moral e fixou a indenização em R$1.500,00, além do ressarcimento de duas diárias indevidamente cobradas.

3. O recurso inominado busca exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, sob a alegação de que o montante não cumpre o papel compensatório, pedagógico e punitivo da indenização, considerando a capacidade econômica da empresa requerida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se no presente saber se o valor arbitrado a título de
danos morais
deve ser
majorado
, diante da extensão do dano, da conduta da empresa e da sua capacidade econômica.

RAZÕES DE DECIDIR

5. O cerne do recurso inominado reside na alegação de que o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais — R$ 1.500,00 — seria insuficiente para compensar o abalo suportado pelo consumidor, frente à conduta da fornecedora, e, portanto, deve ser majorado. Contudo, tal pretensão
não merece acolhimento
.

6. Inicialmente, é importante reforçar que o
dano moral
está consagrado no ordenamento jurídico como a violação a bens de ordem não patrimonial da pessoa, como sua dignidade, honra, imagem e integridade psíquica, sendo plenamente
indenizável
, nos termos do
art. 186 do Código Civil
e do
art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal
.

7. No caso em apreço, restou cabalmente demonstrado que a conduta da fornecedora extrapolou os limites do razoável e configurou uma
falha na prestação do serviço
(art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), com efeitos concretos sobre a vida do consumidor. A empresa locadora, mesmo diante do pagamento regular das diárias, falhou em restabelecer o serviço, dificultou o agendamento de novo veículo, realizou cobrança indevida e bloqueou a motocicleta sem justificativa legítima.

8. A jurisprudência pátria reconhece que a perda injustificada do tempo útil do consumidor, combinada com o descumprimento contratual reiterado, enseja reparação moral, notadamente quando afeta atividade profissional, como no presente caso.

9. Contudo, uma vez reconhecido o dano moral, a análise se volta ao quantum indenizatório, cuja fixação exige cautela. É pacífico que a reparação não deve constituir fonte de enriquecimento sem causa, nem ser irrisória a ponto de estimular condutas abusivas.

10. A doutrina e a jurisprudência recomendam ao julgador considerar, na fixação do valor: (i) a razoabilidade e proporcionalidade entre o dano e a compensação; (ii) a intensidade do sofrimento e a repercussão do fato na vida do ofendido; (iii) o grau de culpa do ofensor; (iv) a condição econômica de ambas as partes; (v) o caráter pedagógico da condenação.

11. Aplicando-se tais parâmetros, verifica-se que o valor de
R$1.500,00,
fixado na sentença, atende de forma
equilibrada
aos critérios acima. Trata-se de montante suficiente para compensar o transtorno causado, sem configurar punição excessiva à empresa, tampouco enriquecimento do consumidor.

12. Em situação similar à presente foram fixados danos morais em patamar próximo, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. CONSERTO EFETUADO APÓS A DATA DE PREVISÃO DE ENTREGA. VEÍCULO RESERVA NÃO FORNECIDO. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS E PRODUTOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 2.079,68) E MORAIS (R$ 1.000,00 PARA CADA AUTOR). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50231983220238080048, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

13. Diante de todo o exposto, a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência dominante, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho integralmente a sentença objurgada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC, contudo, diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

I. É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses em que a falha na prestação de serviço compromete o uso de bem essencial à atividade profissional do consumidor, especialmente quando há cobrança indevida e reiterada negativa de solução adequada. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do fornecedor e a condição econômica das partes, sem importar em enriquecimento sem causa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 186 do Código Civil e do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 14 do CDC, art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 dos Colegiados Recursais do Espírito Santos.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)